Tribunal: STF
Processo: HC 230164
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 824.221/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato, em continuidade delitiva (art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo deu parcial provimento ao apelo ministerial, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a existência de circunstâncias judiciais negativas, tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, evidencia que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente à reprovação da conduta perpetrada, na forma do art. 44 do Código Penal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, sendo substituída, conforme o artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido. 



    A conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inviabilidade de substituição da reprimenda, conforme se depreende do seguinte excerto do voto pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental do ora paciente: 



    Nos termos do disposto no art. 44 do Código Penal, inciso III, do Código Penal, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



    No caso, porém, revendo a análise do art. 59 do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, aos seguintes termos (e-STJ fl. 49): 



    Na primeira fase, para todos os réus, ora apelantes, o MM. Juízo ‘a quo’, atento a exasperada culpabilidade, ao comportamento das vítimas (vítima ideal), atingidas em número exorbitante - ao menos 68 vítimas - que em nada contribuíram para o crime, às consequências dos crimes pela intensidade da ofensividade ao bem jurídico tutelado, prejuízo suportado pelas vítimas de pelo menos R$ 281.334,00, e aos demais elementos norteadores do art. 59, "caput", do Código Penal, fixou a pena-base, para cada um dos crimes, em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa. 



    Com efeito, a existência de circunstâncias judiciais negativas, como ocorre no caso dos autos, é fundamento suficiente para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que fica demonstrado que a substituição não é socialmente recomendável. 



    Tal fundamento foi devidamente ressaltado pelo acórdão impugnado, conforme trecho que ora destaco (e-STJ fls. 54/55): 



    Nesse ponto, as ponderações feitas pelo Ministério Público, por pertinentes, merecem ser parcialmente acolhidas, uma vez que, observados os princípios da necessidade e suficiência da pena, considerando-se, ainda, o quantum de reprimenda aplicado, as circunstâncias extremamente negativas do caso em concreto e, não se olvidando da primariedade e dos bons antecedentes dos réus, deve ser mantido o regime semiaberto, contudo, tem-se por inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    [...] 



    Assim, garantindo-se a individualização, proporcionalidade, repressão, prevenção e ressocialização, mantém-se o regime semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, com fulcro no artigo 33, §§2°e 3° do Código Penal, e afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito concedida aos réus, conforme disciplina o artigo 44, inciso III, do Código Penal, porquanto os motivos e as circunstâncias não indicam que a substituição seja suficiente 



    Desse modo, tendo em vista que o paciente não preencheu o requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal), a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não enseja constrangimento ilegal. 



    Nesse contexto, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pela instância antecedente para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente